Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001591-34.2024.8.11.0041
EMBARGANTE: PAULO MAURÍCIO LEVY
EMBARGADA: TRISCORP INVESTIMENTOS LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXECUÇÃO FRUSTRADA – ART. 94, II, DA LEI No 11.101/2005 – TRÍPLICE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO BEM PENHORADO – MATÉRIA PRÓPRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO SINGULAR – INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MAURICIO LEVY - CPF: 721.626.947-00 (EMBARGANTE), BERNARDO DO VALLE WATANABE - CPF: 124.064.637-29 (ADVOGADO), BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 025.952.167-16 (ADVOGADO), TRISCORP INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.876.786/0001-66 (EMBARGADO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXECUÇÃO FRUSTRADA – ART. 94, II, DA LEI No 11.101/2005 – TRÍPLICE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO BEM PENHORADO – MATÉRIA PRÓPRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO SINGULAR – INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1001591-34.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

PAULO MAURÍCIO LEVY

EMBARGADA:

TRISCORP INVESTIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO MAURÍCIO LEVY
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 358078862) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de falência ajuizado em desfavor de Triscorp Investimentos Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição interna e omissões relevantes sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à aplicação dos arts. 94, II e §4o, e 96 da Lei no 11.101/2005, bem como dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.

Alega que o pedido de falência foi embasado em execução frustrada que tramitou por seis anos perante o Juízo da 16a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, processo no 0186879-83.2018.8.19.0001, sem que houvesse pagamento do débito, depósito elisivo ou localização de bens efetivamente aptos à satisfação do crédito, tendo o próprio Juízo da execução determinado a expedição de certidão para fins falimentares.

Aponta como primeira omissão o não enfrentamento da literalidade do art. 94, II, da Lei no 11.101/2005, argumentando que o pedido de falência não constitui sucedâneo da execução, mas medida legítima após o esgotamento das vias executivas.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, superado o valor mínimo legal e caracterizada a insolvência jurídica por execução frustrada, fica afastada por presunção legal a alegação de atalhamento do processo de execução pela via falimentar.

Como segunda omissão, explana que o acórdão deixou de analisar adequadamente a suficiência dos bens nomeados à penhora, requisito expressamente previsto no art. 94, II, da Lei no 11.101/2005.

Diz que os bônus de subscrição indicados pela executada não existem ou são ineficazes, conforme demonstrado em ação judicial ajuizada pela própria devedora que teve seu pedido rejeitado em primeiro e segundo graus.

Argumenta que o acórdão adotou raciocínio segundo o qual a mera nomeação formal de qualquer bem bastaria para afastar a execução frustrada, esvaziando a expressão "bens suficientes" constante do texto legal.

Invoca precedente do STJ no sentido de que a inidoneidade do bem penhorado pode ser aferida pelo juiz para avaliar a suficiência da garantia durante todo o trâmite processual, bem assim para fundamentar o decreto de falência do devedor com amparo no art. 94, II, da Lei no 11.101/2005.

Discorre ainda acerca de existência de contradição interna, ao afirmar que o acórdão, de um lado, sustenta que a discussão acerca da realidade, liquidez, suficiência ou exequibilidade do ativo penhorado constitui matéria própria do Juízo da execução, não cabendo tal reconhecimento no bojo do pedido falimentar, mas, de outro lado, avança sobre essa mesma matéria ao concluir que houve nomeação de bem suficiente, atribuindo eficácia jurídica ao suposto bônus de subscrição e esvaziando a certidão expedida pelo Juízo da execução. Reforça que há dois pesos e duas medidas para se avaliar a certidão falimentar e a idoneidade dos bens.

Como terceira omissão, alega que o acórdão não enfrentou adequadamente o alcance do art. 94, §4o, da Lei no 11.101/2005, afirmando que a certidão foi expedida pelo próprio Juízo da execução após tramitação prolongada e infrutífera, não podendo ser tratada como peça unilateral do credor ou mera formalidade destituída de valor jurídico.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a certidão expedida na forma prevista pelo referido dispositivo enseja a presunção legal da insolvência do devedor, sendo descabido exigir do credor a prova dessa circunstância fático-jurídica.

Argumenta que não cabe ao Juízo falimentar se imiscuir na natureza da execução, objeto de preclusão, devendo haver deferência mínima à conclusão do Juízo da execução.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições acima apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, com a consequente aplicação do art. 94, II, da Lei no 11.101/2005 e decretação da falência da embargada. Subsidiariamente, caso se entenda não ser possível, desde logo, o julgamento de procedência do pedido falimentar, requer seja cassado o acórdão embargado, com a remessa dos autos à primeira instância para novo exame da controvérsia. Por fim, caso rejeitados os declaratórios, requer sejam expressamente prequestionados os arts. 94, II e §4o, 47 e 96 da Lei no 11.101/2005, bem como os arts. 489, §1o, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, para viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões acostadas em Id. 363261859, refutando os argumentos da parte recorrente e vindicando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXECUÇÃO FRUSTRADA – ART. 94, II, DA LEI No 11.101/2005 – TRÍPLICE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO BEM PENHORADO – MATÉRIA PRÓPRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO SINGULAR – INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de falência fundado em execução frustrada (art. 94, II, da Lei no 11.101/2005) exige a demonstração cumulativa de que o devedor executado não pagou, não depositou e não nomeou bens suficientes à penhora, requisitos de interpretação restritiva dada a gravidade da quebra empresarial.

A nomeação de bens à penhora, ainda que posteriormente questionada quanto à suficiência ou exequibilidade, descaracteriza a execução frustrada e afasta o pressuposto legal para decretação da falência.

A discussão acerca da existência, liquidez ou suficiência do ativo penhorado constitui matéria própria do juízo da execução singular, não cabendo tal reconhecimento no bojo do pedido falimentar.

A via falimentar não pode ser utilizada como substituto da execução singular ou instrumento de coação para compelir o devedor ao pagamento de obrigação individual, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005).

A ausência de êxito nas buscas patrimoniais não autoriza, por si só, a decretação da falência quando houve nomeação de bem à penhora, ainda que sua realização se mostre complexa ou controvertida.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa correspondem ao percentual mínimo legal (art. 85, §2o, do CPC), inexistindo desproporcionalidade que justifique redução, sendo o risco da sucumbência inerente à atividade de litigar.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

Na hipótese dos autos, o embargante busca, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, pretendendo a reforma do acórdão embargado mediante a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. Contudo, não se verifica a ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando os argumentos deduzidos pelo apelante e concluindo, de forma motivada, pela ausência dos pressupostos legais para a decretação da falência.

Quanto à alegada
omissão relativa ao não enfrentamento da literalidade do art. 94, II, da Lei no 11.101/2005
e à
suposta utilização da falência como sucedâneo da execução
, o acórdão embargado expressamente consignou que
o pedido de falência fundado em execução frustrada exige a demonstração cumulativa de que o devedor executado não pagou, não depositou e não nomeou bens suficientes à penhora, requisitos de interpretação restritiva dada a gravidade da quebra empresarial
.

Assentou que
a nomeação de bens à penhora, ainda que posteriormente questionada quanto à suficiência ou exequibilidade, descaracteriza a execução frustrada e afasta o pressuposto legal para decretação da falência
.

Consignou, ainda, que a via falimentar não pode ser utilizada como substituto da execução singular ou instrumento de coação para compelir o devedor ao pagamento de obrigação individual, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

A circunstância de o embargante invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sua ótica, conduziriam a solução diversa não configura omissão, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo acórdão.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente cada precedente invocado pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência citada pelo embargante refere-se a hipóteses de
impontualidade injustificada
prevista no art. 94, I, da Lei no 11.101/2005,
situação diversa da execução frustrada disciplinada no art. 94, II, do mesmo diploma legal, que exige a demonstração objetiva da tríplice omissão
.

No que tange à alegada
omissão quanto à análise da suficiência dos bens nomeados à penhora
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que
a apelada, ora embargada, quando regularmente citada na execução em abril de 2019, nomeou à penhora bônus de subscrição emitido pela sociedade anônima Canto do Buriti Bioeletricidade S/A, avaliado em quantia expressivamente superior ao crédito exequendo, e que o juízo da execução deferiu a penhora dos direitos de exercício do bônus, o que demonstra inequivocamente que houve nomeação de bem à penhora, afastando um dos elementos essenciais da tríplice omissão
.

Consignou, de forma clara e fundamentada, que
a insurgência do apelante/embargante quanto à existência ou eficácia do bem nomeado não tem o condão de restabelecer o pressuposto legal para a decretação da falência, porquanto a discussão acerca da realidade, liquidez ou suficiência do ativo penhorado constitui matéria própria do juízo da execução, onde deve ser travada sob o crivo do contraditório e mediante a produção das provas pertinentes, sendo que eventual ineficácia da garantia ou inexistência de bens aptos a garantir a execução deve ser expressamente declarada pelo juízo da execução, não cabendo tal reconhecimento no bojo do pedido de falência
.

A tese do embargante de que os bônus de subscrição não existem ou são ineficazes, supostamente demonstrada em ação judicial ajuizada pela própria devedora que teve seu pedido rejeitado em ambas as instâncias, foi adequadamente apreciada pelo acórdão embargado, que consignou que a discussão sobre a viabilidade da penhora constitui matéria própria do juízo da execução singular, não cabendo ao juízo falimentar adentrar em tal análise. A circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas mera irresignação com o entendimento firmado.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo embargante no sentido de que a inidoneidade do bem penhorado pode ser aferida pelo juiz para avaliar a suficiência da garantia durante todo o trâmite processual não conduz à conclusão pretendida. O acórdão embargado não afirmou que o juízo falimentar está impedido de apreciar a suficiência do bem nomeado, mas sim que, no caso concreto, houve efetiva nomeação de bem à penhora aceito e homologado pelo juízo da execução, circunstância que afasta a caracterização da tríplice omissão prevista no art. 94, II, da Lei no 11.101/2005.

A eventual ineficácia da garantia ou insuficiência do bem penhorado deve ser reconhecida no âmbito da própria execução singular, mediante decisão fundamentada do juízo competente, e não presumida no bojo do pedido falimentar
.

Quanto à alegada
contradição interna
, consistente na suposta adoção de dois pesos e duas medidas para se avaliar a certidão falimentar e a idoneidade dos bens, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado foi coerente ao consignar que
a discussão acerca da realidade, liquidez ou suficiência do ativo penhorado constitui matéria própria do juízo da execução, não cabendo tal reconhecimento no bojo do pedido falimentar, e que a presunção legal de insolvência decorrente da certidão falimentar pressupõe a efetiva demonstração da tríplice omissão, o que não se verifica na hipótese dos autos
.

Não há contradição entre afirmar que a matéria relativa à efetividade da constrição pertence ao juízo da execução e reconhecer que, no caso concreto, houve nomeação de bem à penhora aceito e homologado pelo juízo executivo, circunstância que afasta a caracterização da execução frustrada. O acórdão não avançou sobre a análise da eficácia do bem penhorado, mas apenas reconheceu que houve nomeação tempestiva de ativo, o que, por si só, descaracteriza a tríplice omissão exigida pelo art. 94, II, da Lei no 11.101/2005.

No que concerne à alegada
omissão quanto ao alcance do art. 94, §4o, da Lei no 11.101/2005
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que
a certidão expedida pelo juízo da execução, embora formalmente apresentada, não comprova a execução frustrada, nos moldes exigidos pelo referido dispositivo legal, uma vez que indica que o processo executivo ainda se encontrava em fase de penhora quando de sua emissão, sendo que a presunção legal de insolvência decorrente da certidão falimentar pressupõe a efetiva demonstração da tríplice omissão, o que não se verifica na hipótese dos autos
.

A circunstância de o embargante discordar da valoração conferida à certidão não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo embargante, no sentido de que a certidão expedida na forma do art. 94, II, §4o, da Lei no 11.101/2005 enseja a presunção legal da insolvência do devedor, refere-se a hipóteses em que efetivamente restou caracterizada a tríplice omissão, ou seja, situações em que o devedor executado não pagou, não depositou e não nomeou bens suficientes à penhora dentro do prazo legal. No caso concreto, como expressamente consignado no acórdão embargado, houve nomeação de bem à penhora aceito e homologado pelo juízo da execução, circunstância que afasta a caracterização da execução frustrada e, por consequência, a presunção legal de insolvência.

O embargante pretende, em verdade, que o juízo falimentar substitua o juízo da execução na análise da viabilidade e suficiência da penhora realizada, o que não se mostra juridicamente possível.

A via falimentar não pode ser utilizada para suprir eventuais dificuldades enfrentadas pelo credor na execução singular ou para pressionar o devedor ao pagamento imediato de obrigação individual. A falência constitui medida excepcional destinada à tutela coletiva dos credores e à preservação do mercado, não podendo servir aos interesses individuais de um único credor que enfrenta dificuldades na execução singular.

Todos os argumentos deduzidos pelo embargante foram adequadamente apreciados e refutados pelo acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o entendimento firmado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios somente se justifica quando efetivamente demonstrada a ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026